Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO NACIONAL RE 1.412.419. NÃO CABIMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113. JULGAMENTO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Não procede o pedido de suspensão do processo, formulado em razão da admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.937.821/SP, o qual originou o RE 1.412.419, em razão da inexistência de decisão determinando a suspensão nacional, proferida nos moldes do art. 1.035, § 5o, do CPC. Acrescente-se o fato de que a Ministra Relatora Carmen Lúcia, na apreciação do RE 1.412.419, negou provimento ao recurso, sob o entendimento de ausência de repercussão geral, dispondo que os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1o do art. 327 do RISTF, publicado no DJE de 14/04/2024. Preliminar não acolhida.
2. Nos termos dos arts. 33 e 38 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos".
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/SP - Tema Repetitivo no 1.113, pacificou a questão e consolidou seu entendimento sobre a legalidade da adoção do valor venal de referência, estabelecendo as seguintes teses de observância obrigatória: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
4. A base de cálculo do tributo, a priori, deve ser o valor da transação, o qual goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Tal presunção só pode ser afastada mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148, do Código Tributário Nacional.
5. Embora o Distrito Federal, ora Apelante, defenda que cabe ao contribuinte impugnar o valor lançado pela Administração Tributária, tal entendimento colide com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pois cabe ao Fisco demostrar, mediante instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório, que o valor da transação é incompatível com o valor de mercado de imóvel.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.